Tribunal: TJMT
Processo: 1040389-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040389-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), CLINICA SOS MATERNA LTDA - ME - CNPJ: 09.658.829/0001-50 (APELADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Bradesco Saúde S.A.

Apelada
:
Clínica SOS Materna Ltda-ME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO A PEDIDO DO ESTIPULANTE – COBRANÇA DAS MENSALIDADES POSTERIORES – INDEVIDA – AVISO PRÉVIO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo agravante combatem os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É indevida a cobrança de mensalidade de plano de saúde decorrente da exigência ao estipulante de aviso prévio de 60 (sessenta dias), para rescisão contratual imotivada.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Bradesco Saúde S.A.

Apelada
:
Clínica SOS Materna Ltda-ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco

S.A
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n.
1040389-69.2021.8.11.0041,

proposta por
Clínica SOS Materna Ltda-ME
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar
a inexistência do débito referente à Apólice n. 424370, no valor de R$ 8.702,12 (oito mil setecentos e dois reais e doze centavos) e condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 40% a cargo da autora e 60% a cargo da ré, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o proveito econômico obtido, julgando, lado outro, improcedente o pedido reconvencional formulado pela operadora de saúde, a condenando no ônus de sucumbência, o qual arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da lide reconvencional.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, em razão da regularidade do procedimento adotado pela seguradora quanto à cobrança dos valores inadimplidos.

No ponto, diz que a empresa estipulante firmou contrato de seguro saúde com o Bradesco Saúde em 15.06.15, na modalidade SPG (Seguro para Pequenos Grupos), sendo que em 18.06.21, recebeu a solicitação de cancelamento da apólice, oportunidade em que informou que o desligamento ocorreria em 18.08.21, em razão da necessidade de notificação prévia com o mínimo 60 (sessenta) dias, o que não foi cumprido pela segurada, de modo que as competências de 06.21 e 07.21 deveriam ser quitadas no valor integral.

Segue afirmando que não foram identificados os pagamentos e, diante disso, a cobrança é lícita e devida, visto que o cancelamento do seguro saúde da parte apelada ocorreu conforme previsto na legislação vigente e nas Condições Gerais do Contrato.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral, e, por outro lado, acolher o pedido reconvencional, com a inversão do ônus de sucumbência. Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões coligidas no id n. 181452251, sustentando em preliminar, violação ao principio da dialeticidade e a perda do interesse recursal. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1040389-69.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Bradesco Saúde S.A.

Apelada
:
Clínica SOS Materna Ltda-ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano moral proposta por Clínica SOS Materna Ltda-ME, em face do Bradesco Saúde S.A, na qual objetiva a declaração da inexistência de débito no valor de R$ 8.702,12 (oito mil setecentos e dois reais e doze centavos), referente à Apólice n. 424370.

Narrou a autora na inicial, que contratou o plano de saúde no ano de 2015, e que o ciclo de fechamento da mensalidade ocorria no dia 15 de cada mês, sendo que no dia 16.06.21, em virtude de dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento do plano.

Afirmou, ainda, que realizou o pagamento da mensalidade até o mês 05/2021, porém, no mês 07/2021, foi surpreendida com a continuidade das cobranças, correspondente aos 60 dias posteriores ao cancelamento.

Sustentou que o valor é indevido, pois após o cancelamento não houve utilização do plano de saúde e que passado o período de 12 (doze) meses o contrato pode ser rescindido sem qualquer ônus.

Forte em tais argumentos requestou pelo cancelamento da cobrança e condenação da operadora em danos morais.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e formulado pedido reconvencional, seguiu-se impugnação pela autora. Após, dispensada a produção de outras provas, a magistrada
a quo
decidiu antecipadamente a lide para julgar procedente em parte o pedido inicial, a fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 8.702,12 (oito mil setecentos e dois reais e doze centavos) e condenou as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 40% a cargo da autora, e 60% a cargo da ré, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o proveito econômico obtido, julgando, lado outro, improcedente o pedido reconvencional formulado pela operadora de saúde, a condenando no ônus de sucumbência, que

arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da lide reconvencional.

Não concordando com o édito judicial, recorre a operadora de saúde, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença recorrida, ao argumento da legalidade da cobrança, visto que o cancelamento do seguro saúde da parte apelada ocorreu conforme previsto na legislação vigente e nas Condições Gerais do Contrato.

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelada alega violação ao principio da dialeticidade e a perda superveniente do interesse processual.

Sem delongas, as preliminares não comportam acolhida, isto porque, basta uma simples leitura da peça recursal da parte ré, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança dos valores atinentes à Apólice n. 424370 do contrato de seguro saúde, após o pedido de cancelamento pelo estipulante, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS)”
.( RAC n.

1025907-19.2021.8.11.0041,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.12.23)

Quanto à alegada perda do interesse recursal, diz que o recurso perdeu o objeto em razão do recebimento de comunicado informando a inexistência de pendência na apólice. Todavia, o cancelamento da cobrança decorreu do provimento jurisdicional emanado na sentença, a qual objetiva a operadora a reforma por esta via recursal, de sorte que não há que se falar em perda do interesse recursal.

Desta feita,
rejeito

as preliminares.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança do debito relativos aos meses de 06.21 e 07.21, da apólice do contrato de seguro saúde.

Sustenta a recorrente que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, e, por isso a cobrança é valida.

Malgrado o inconformismo, os argumentos não merecem guarida, pois o dispositivo da Resolução Normativa da ANS (parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009) no qual alicerçou a cláusula contratual foi declarado ilegal, em ação civil publica (autos no 0136265-83.2013.4.02.5101 julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região) que reconheceu a abusividade da carência de 60 dias para resolução do contrato.

Por tal motivo, a ANS em
cumprimento à determinação judicial proferida na sobredita ação civil publica, publicou
a Resolução no 455/2020, anulando expressamente o disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de sorte que a nulidade não atingiu apenas a aplicação da multa pela rescisão antecipada do contrato, como também a exigência de aviso prévio.

Nesse cenário, a cláusula contratual que permitia cobrança de multa e a exigência de aviso prévio, com fundamento em ato normativo nulo, não subsiste, se mostrando acertada a sentença
a quo
que reconheceu indevida a imposição de pagamento de mensalidades após a comunicação de cancelamento, e, por conseguinte,

inexigibilidade do valor cobrado.

Nesse sentido, colaciono julgados, vejamos:

“ Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer. Rescisão do plano de saúde. Tutela deferida. Pretensão de inexigibilidade das mensalidades posteriores do pedido de cancelamento do plano. Sentença de procedência
. Recurso da Seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada por determinação judicial, proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro PROCON/RJ, e posteriormente revogada pela Agência Reguladora, em cumprimento à decisão transitada em julgado, por meio da RN 455/2020, de 30.03.2020. Necessidade de observância à recente resolução normativa. Abusividade da cláusula configurada. Cobrança da ré referente ao período de aviso prévio de 60 dias. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recuso não provido”
. (TJ-SP. RAC n. 1078918-26.2022.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Emerson Sumariva Júnior. J. 03.03.23 - negritei)

“
Ação declaratória de inexigibilidade de débito Contrato de plano de saúde Sentença de improcedência Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor
Nulidade da cláusula que prevê cobrança de duas mensalidades pela resolução antecipada do contrato sem aviso prévio de 60 dias
.
Cobrança abusiva Reconhecimento de nulidade do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, em ação civil pública com efeitos "erga omnes"
Sentença reformada Inversão do ônus de sucumbência Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso
. (TJSP. RAC n.

1075344-32.2021.8.26.0002,

4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marcia Dalla Déa Barone. J. 18.01.23).

Nessa toada, já decidiu esta Corte em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO – CLAÚSULAS ABUSIVAS – CANCELAMENTO – MULTA – PRÊMIO – INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato existente entre segurada e seguradora de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicável aos planos de saúde, ainda que contrato coletivo (Súmula n. 608, STJ).

A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular o parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que “os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado”.
(RAC n. 0017705-46.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 12.04.22.)

Desta feita, desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria nesta fase recursal, que mantenho em 15% (quinze por cento), como fixado na origem, à mingua da existência de elementos que justifiquem o arbitramento acima do mínimo legal na sentença
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024